Tribunal: TJDFT
Processo: 0747419-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS. CONCURSO COM CRIME. PENA NÃO CUMPRIDA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo submete-se à cláusula de reserva de plenário. 1.1. Nos termos da Súmula Vinculante no 10-STF, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”. 1.2. Em face da presunção de constitucionalidade das leis, não há a exigência de que seja observada a cláusula de reserva de plenário para o reconhecimento da constitucionalidade de lei ou ato normativo, devendo ser, desde logo, reconhecida a constitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 7390).
2. O artigo 7o, do Decreto n. 11.302/2022, no seu inciso II, veda a concessão de indulto pleno aos delitos praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.
2. Nos termos do art. 11 do Decreto, a execução unificada de penas por crime comum e por crime impeditivo obsta a concessão do indulto natalino enquanto não cumprido integralmente o período da reprimenda correspondente ao crime impeditivo.
3. O termo “concurso” empregado no parágrafo único do art. 11 do Decreto deve ser interpretado abrangendo os casos de unificação de penas e não deve ser limitado aos casos em que foi reconhecido o concurso formal ou material entre os delitos.
4. Recurso conhecido. Preliminar afastada e, no mérito, desprovido.